Tribunal: STF
Processo: RE 75230
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-03-23
Data de publicação: 1973-03-23

Ementa:
CONTRABANDO. MERCADORIAS APREENDIDAS DENTRO DE AUTOMOVEL, SEM O
PAGAMENTO DOS DIREITOS FISCAIS. APREENSAO DE AMBOS. DEVOLUÇÃO DO
VEÍCULO, COM BASE NO ART. 633 DA N.C.L.A.M.R. VIGORANTE AO TEMPO E
EM FACE DAS CIRCUNSTANCIAS FATICAS.
II. RECURSO NÃO CONHECIDO COM BASE NA SÚMULA N. 283.